Tribunal: TJMT
Processo: 1021697-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1021697-48.2021.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE VERA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO;
PACIENTE: JOÃO CARLOS DE SOUZA.
Vistos etc.
Habeas impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de João Carlos de Souza, com pedido liminar.
Assegura que “em que pese a eventual gravidade abstrata das condutas imputadas ao réu, percebe-se que não há motivos concretos que ensejem a manutenção da custódia cautelar, pois não existe nenhum indício de que o réu, concretamente, seja perigoso ou demonstre perigo concreto, repetindo, ao andamento do processo ou à ordem pública, caso seja solto. Sabe-se que se trata de uma “grande operação” para os padrões verenses. Contudo, uma análise aprofundada dos relatórios de investigação dão conta que João não é sujeito perigoso e não possuía, de fato, ligação criminosa.”.
Assevera que “o acusado é réu primário, ostenta bons antecedentes (certidão anexa), possui residência fixa e não há, no processo, nenhum dado efetivo de que tenha cometido infrações, atos infracionais, crimes ou algo que lhe desabone.”.
Afiança que no caso, “há muito já se extrapolou o limite da razoabilidade da prisão preventiva”, já que o “paciente se encontra preso há 04 meses”
Requer seja deferida liminar para determinar a imediata liberdade do paciente.
É o relatório.
O paciente João Carlos de Souza restou preso em flagrante delito, na data de 17 de agosto de 2021, terça-feira, como incurso nas penas do artigo 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 e artigo 288 do Código Penal (auto de prisão em flagrante, Id. 111571969 – fls. 6).
Em seguida, decretou-se a prisão preventiva na data de 20 de agosto de 2021, cuja decisão é, no essencial, do seguinte teor:
[...] Não obstante os valiosos argumentos da defesa, o pedido libertário não há como ser acolhido, em consonância com o parecer ministerial.
II.1 - Da homologação do flagrante
O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial competente, dado o estado de flagrância previsto no art. 302 do CPP, bem como foram observadas as garantias previstas no art. 5o, incisos LXI e LXIV, da CRFB/88.
Inquiriram-se o(s) condutor(es) e interrogou(aram)-se o(s) conduzido(s), na forma do art. 304 do CPP.
Alfim, consta a nota de culpa expedida dentro do prazo legal, na determinação do art. 306 do CPP.
E cumprida as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do Estatuto Processual Penal, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato, é de se homologar a segregação em análise.
II.2 - Da prisão preventiva
Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança ao conduzido (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
O(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) no(s) art(s). 33 da Lei 11.343/06 e art. 288 do Código Penal, preveem, respectivamente, pena de reclusão de 5 a 15 anos e 1 a 3 anos, de modo que, adotada a pior das hipóteses, a pena máxima perfaz 18 anos, crimes que é(são) punido(s) na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.
Então, com a amplitude da pena restritiva de liberdade - como demonstrado -, possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.
De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).
Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão circunstanciados em auto de apreensão, auto circunstanciado de busca e apreensão, relatório de busca domiciliar, auto de constatação provisório de entorpecente, nas palavras dos agentes policiais responsáveis pela diligência, que declararam ter apreendido duas porções de entorpecente (maconha) na residência do custodiado, na quantia de R$ 1.250,00 em espécie e em um simulacro de arma de fogo.
Não havendo por ora motivos para se suspeitar das declarações dos policiais, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha, devem ser elas consideradas, em analogia com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:
“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s).
No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque, num primeiro exame, demonstra o increpado desenvoltura, profissionalismo e ousadia na prática criminosa.
A prisão preventiva do custodiado foi decretada nos autos n. 1000593-82.2021.8.11.0102 por suposta prática do delito de tráfico de drogas no contexto de organização criminosa armada/associação para o tráfico armada, diante da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos durante o cumprimento da busca e apreensão domiciliar decretada no processo n. 1000417-06.2021.811.0102, em que se verificou possível comércio de substâncias ilícitas por João Carlos por meio de conversas em grupos de WhatsApp.
Tais indícios vêm corroborados por ter sido surpreendido em poder de substância ilícita e dinheiro quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão/prisão preventiva expedido naqueles autos de n. 1000593-82.2021.8.11.0102.
De qualquer maneira, ainda que se trate de quantidade pequena/razoável de entorpecentes, isto não desfigura o tráfico, pois que muitos se aproveitam deste estratagema a fim de despistar a autoridade policial, ao impossibilitar a apreensão de maior quantidade e ainda propiciar a tese defensiva de porte de drogas para consumo pessoal.
Além do que, eventual dependência não exclui a condição de traficante, sabido que muitos são aqueles que traficam para sustentar o vício.
Some-se a isso as consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a perigosidade das substâncias em exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5o, da CRFB/88 e do art. 2o, caput, da Lei 8.072/90.
Ainda que praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, as consequências acima relatadas são extremamente danosas, motivo pelo qual excepcionalmente se deixa de aplicar a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.
E extremamente grave o crime atribuído ao flagranteado, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade.
Aliás, o delito de tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.
Daí que a primariedade ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.
Sobre o tema, o escólio de Julio Fabbrini Mirabete:
“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão” (In Código de Processo Penal, Ed. Atlas, Décima Edição, 2002, pág. 803).
Por fim, não há como se acolher o pedido de restituição do valor de R$ 1.250,00 apreendido em espécie, pois que ausente a demonstração da origem lícita dos valores, havendo, de outro lado, indícios de ser produto do tráfico ilícito de entorpecentes.
III - Dispositivo
Ante o exposto:
a) Homologo a(s) segregação(ões) em exame, observado o art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal;
b) Converto a prisão em flagrante em preventiva de João Carlos De Souza, conhecido por “Cabelo”, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Estatuto Processual Penal;
c) Indefiro a restituição do dinheiro apreendido por ausência de demonstração de sua origem;
d) Defiro o pedido defensivo para que seja oficiada a unidade prisional para o fornecimento do medicamento necessário ao custodiado.
IV - Disposições Finais
Oficie-se à Cadeia Pública de Sorriso para que forneça o atendimento médico e medicamentoso necessário ao custodiado (Tramal 100mg ou outro receitado pelo profissional da medicina), em decorrência de ter ele 8 pinos na coluna por conta de acidente de trabalho.
Alimente-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.
Cientifique-se a autoridade policial e o Ministério Público.
Aguarde-se a distribuição do inquérito policial, trasladando-se cópia das peças principais para aquele feito.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.
Intimem-se.
Cumpra-se com urgência. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000634-49.2021.8.11.0102, Primeira Instância, Id. 63380928). [com negrito e itálico no original].
Na data de 6 de outubro de 2021, o Juízo recebeu a denúncia (Id. 111571969 – fls. 148/155), momento em que foi indeferido o primeiro pedido de revogação da prisão preventiva.
Já o segundo pedido de revogação da prisão cautelar restou indeferido, em decisão prolatada na data de 23 de novembro de 2021, cujo teor, na parte que interessa, é o seguinte:
[...] Quanto ao pedido libertário, indefiro-o em consonância com o parecer ministerial.
Os requisitos legais que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do acusado permanecem incólumes, inexistindo fato novo a alterar tal quadro, o que restou devidamente fundamentado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva prolatada nos autos n. 1000634-49.2021.8.11.0102.
E a necessidade do resguardo da ordem pública e da conveniência da instrução criminal estão demonstradas no fato de que a prisão em flagrante do acusado ocorreu durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão/prisão preventiva expedido em desfavor dele nos autos de n. 1000593-82.2021.8.11.0102, por suposta prática do delito de tráfico de drogas no contexto de organização criminosa armada/associação para o tráfico armada, através das informações obtidas na extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos durante o cumprimento da busca e apreensão domiciliar decretada no processo n. 1000417-06.2021.811.0102, em que se verificou possível comércio de substâncias ilícitas por João Carlos por meio de conversas em grupos de WhatsApp.
Nesse contexto, ainda que se trate de quantidade pequena/razoável de entorpecentes, isto não desfigura o tráfico, pois que muitos se aproveitam deste estratagema a fim de despistar a autoridade policial, ao impossibilitar a apreensão de maior quantidade e ainda propiciar a tese defensiva de porte de drogas para consumo pessoal.
Além do que, eventual dependência não exclui a condição de traficante, sabido que muitos são aqueles que traficam para sustentar o vício.
E extremamente grave o crime atribuído ao flagranteado, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade.
Aliás, o delito de tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.
Ademais, a primariedade ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.
Daí por que a providência adequada a ele, por ora, é a manutenção da prisão preventiva e não outras medidas cautelares diversas (art. 282, inciso II, do CPP), porquanto estas se mostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento da ordem pública.
Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva porque inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto da custódia cautelar, em conformidade com a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva prolatada nos autos n. 1000634-49.2021.8.11.0102.
Encerrada a instrução, homologada a desistência das partes de diligências do art. 402 do CPP, dê-se vista dos autos a elas para alegações finais por memoriais escritos no prazo de 5 dias, primeiramente ao Ministério Público e depois à defesa, nos termos do art. 403, § 3o, do aludido Estatuto Processual Penal.
Em seguida, venham-me os autos conclusos para sentença. [...]. (Id. 111571969 – fls. 227/228).
Assim, vê-se que está devidamente motivada, de modo que “A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ” (STJ, decisão monocrática, HC 469179/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2018).
Logo, os fundamentos não se revelam elementos capazes de autorizarem o deferimento em sede de liminar durante o plantão, já que para esta hipótese, a ilegalidade ou violência devem ser vislumbradas com a clareza necessária, a afastar qualquer dúvida, por mínima que seja.
Ademais, o deferimento de liminar em habeas pressupõe-se que a ilegalidade da prisão esteja devidamente demonstrada, sem a necessidade de se mergulhar no mar profundo dos encontros e desencontros do contexto probatório.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, HC 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, com a força suficiente para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido de liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário